Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724158-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO LUIS LACERDA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0057243-93.2001.8.07.0001, que move em face de SERGIO LUIS LACERDA BRITO. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu pedido autoral no sentido de determinar a expedição de ofício às Fintechs para que informem a existência de cadastro em nome do agravado e eventual saldo depositado que possa viabilizar penhora com vistas à satisfação do crédito perseguido. Alega que o feito se encontra suspenso desde 31.06.2015 e, em que pese as várias tentativas do exequente, ora agravante, não foi possível a satisfação do crédito em face de ausência de valores e bens passíveis de penhora. Sustenta a necessidade do deferimento da medida pleiteada, tendo em vista que, as Fintechs são empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro (exclusivamente digitais), definidas pelo Banco Central como instituições financeiras, oferecendo créditos e operações estritamente via online e que a pesquisa realizada pelo sistema BACENJUD só engloba os bancos que têm convênio com o Sistema Financeiro Nacional, não englobando as Fintechs. Afirma que, nos termos do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro tem ordem preferencial e o art. 854 do Código de Ritos dispõe acerca do dever do juiz em tomar as medidas necessárias para promover pesquisa por ativos financeiros penhoráveis. Aduz que esgotadas tosas as medidas para localização de bens do agravado, devem ser adotadas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo, nos termos do art. 139, inc. IV do CPC. Requer seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ativo ao presente recuso com a determinação de expedição de ofício às Fintechs listadas pelo agravante nos autos de origem. No mérito, requer a convalidação, em definitivo, da tutela recursal com a reforma da decisão agravada para dar ensejo à penhora pretendida e consequente satisfação do crédito perseguido. Preparo regular conforme guia e comprovante de Id. 17767745. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. In casu, o agravante pretende reformar a decisão que indeferiu a expedição de ofício às Fintechs para que informem a existência de cadastro em nome do agravado e eventual saldo depositado que possa viabilizar penhora com vistas à satisfação do crédito perseguido. Entendo que razão lhe assiste. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, leciona incumbir ao juiz, dentre outros deveres, o de: “IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Nesse prisma, mostra-se viável a intervenção judicial na busca de bens ou valores penhoráveis. Portanto, no caso em exame, cabível a expedição de ofício pretendida vez que se observa nos autos de origem que foram realizadas todas as pesquisas aos sistemas (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOSEG), as quais restaram infrutíferas, assim como o pedido de nova pesquisa no Bacenjud foi indeferido pelo magistrado na origem, ante a não localização de bens penhoráveis. Desta forma, o agravante formulou pedido de expedição de ofício às Fintechs (NU PAGAMENTOS S/A, BANCO INTER, BANCO C6 S/A, NEON, NEXT, PICPAY SERVIÇOS S/A), o qual restou indeferido ensejando o presente recurso. Pois bem. Segundo a definição do Banco Central do Brasil: “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor[1]”. Em outras palavras, são os denominados bancos digitais, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, tendo em vista as diversas vantagens oferecidas, dentre as quais isenção de tarifas. Assim, em 2018, por meio da Resolução 4.656 e por determinação do Conselho Monetário Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil instituiu dois modelos de operações para as Fintechs: Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP). Confiram-se: “Art. 3o A Sociedade de Crédito Direto - SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. Art. 7o A Sociedade de Empréstimo entre Pessoas - SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica”. Analisando-se o Regulamento BACENJUD atualmente vigente, oriundo do convênio celebrado entre o Banco Central do Brasil (BACEN) e o Poder Judiciário, constata-se que as Fintechs ainda não integram o referido sistema, vejamos: “IV - instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de 2 investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS);” Assim, considerando que as Sociedades de Crédito Direto (SCD) e Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) ainda não integram a base de pesquisa do BACENJUD, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação. Note-se que o sistema informatizado BACENJUD foi criado justamente com a finalidade de diminuir a necessidade de expedição de ofícios às instituições financeiras, assim como o requerido pela agravante, por meio da centralização de tarefas a partir do uso dessa ferramenta criada pelo Banco Central. A evolução dos meios de prestação de serviços financeiros, no entanto, superou o âmbito de abrangência atual proporcionado pelo BACENJUD. Com efeito, ao menos momentaneamente, essa situação justifica a necessidade de expedição do ofício pretendido pela agravante, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC). Desta forma, cabível a expedição de ofícios às instituições financeiras denominadas Fintechs como forma de buscar informações acerca da existência de cadastro e créditos em nome dos executados, ora agravados, enquanto tais instituições não estiverem acessíveis pelo sistema BACENJUD. Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pelo agravante demonstram a probabilidade do direito invocado, até porque a referida medida se coaduna com os princípios processuais da celeridade e da efetividade ao processo de execução. Lado outro, verifica-se que eventual arquivamento da execução e a possibilidade de fluência do prazo para ocorrência da prescrição intercorrente, na forma em que fixada pela decisão recorrida, pode acarretar prejuízos ao agravante, comprometendo-se a utilidade da via recursal utilizada pelo agravante. Registra-se que a medida vindicada não se mostra irreversível, uma vez que a pretensão do agravante se limita à mera expedição de ofício às referidas instituições acerca da existência de cadastro e de ativos financeiros em nome da parte devedora, cabendo ao magistrado de origem, deliberar sobre a pertinência da penhora por ventura existente. Destarte, verificados na espécie a presença dos requisitos justificadores, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a expedição de ofício as Fintechs: NU PAGAMENTOS S/A, BANCO INTER, BANCO C6 S/A, NEON, NEXT e PICPAY SERVIÇOS S/A para que informem existência de valores do agravante. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. [1] https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/fintechs Brasília, 20 de julho de 2020 12:26:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator